Tribunal: TJES
Processo: 5001060-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON DARIO VIEIRA SCHROEFFER

COATOR: JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001060-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON DARIO VIEIRA SCHROEFFER

Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

COATOR: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Dario Vieira Schroeffer, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000119-52.2025.8.08.0012, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, e 147, § 1º, c/c art. 61, inciso II, “f”, e art. 69, caput, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando falta de
periculum libertatis
diante da revogação das medidas protetivas, a desproporcionalidade da custódia em relação à provável pena e a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) avaliar se a revogação das medidas protetivas impacta a necessidade da custódia cautelar; e (iii) determinar se a alegada desproporcionalidade da prisão em relação à pena futura justifica a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, que incluem agressões e ameaças de morte contra a vítima.

A revogação das medidas protetivas não impede a manutenção da prisão preventiva, pois os crimes imputados ao paciente são de ação penal pública incondicionada, cuja persecução não depende da manifestação da vítima.

A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à pena futura não prospera, pois tal prognóstico depende do julgamento da ação penal e não pode ser antecipado na via do Habeas Corpus.

A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

À luz do princípio da confiança no juiz da causa, a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, não se verificando flagrante ilegalidade que justifique sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A revogação das medidas protetivas não impede a manutenção da prisão preventiva quando esta se fundamenta em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena futura não pode ser aferida antecipadamente na via do Habeas Corpus.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13º; 147, § 1º; 61, II, “f”; e 69, caput. Lei nº 11.340/2006. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

STJ, AgRg no RHC 171398/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 24/10/2022.

STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001060-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON DARIO VIEIRA SCHROEFFER

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JEFERSON DARIO VIEIRA SCHROEFFER
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA
5
ª
VARA

CRIMINAL DE
CARIACICA
/
ES
, nos autos da ação penal nº
0000119-52.2025.8.08.0012
, em razão de se encontrar preso preventivamente há 03 (três) meses, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, e art. 147, § 1º, c/c art. 61, inciso II, “f”, e art. 69, caput, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, ante a ausência de
periculum
libertatis
, em razão da revogação das medidas protetivas de urgência. Outrossim, aduz a desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena. Além disso, assevera que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, e art. 147, § 1º, c/c art. 61, inciso II, “f”, e art. 69, caput, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Emerge da denúncia (ID 11932718, pp. 94/96) que, no dia 15 de janeiro de 2025, aproximadamente às 23h12min, no interior da residência localizada na Rua Dona Jurandi Rosa Muniz, nº 56, Bairro Tabajara, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima KARENLOYSE SALLES PEREIRA, sua esposa, causando-lhe as lesões corporais, bem como ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai que a vítima desligou o rastreador do aparelho celular e saiu com as filhas para andar no bairro, sendo que, em determinado momento, o denunciado as encontrou e ofereceu carona. Ao chegarem em casa, o denunciado JEFERSON lhes disse que era a última vez que elas sairiam sozinhas e sem que ele soubesse onde estavam. Diante disso, a vítima se dirigiu até a cozinha para fazer comida, quando então o denunciado a seguiu e “meteu a mão” no prato de comida da vítima, razão pela qual ela jogou o restante da comida fora e se afastou. Ato contínuo,
o denunciado foi atrás da referida vítima e tentou agredi-la com tapas no dorso, ocasião em que sua filha, de apenas 13 anos de idade, começou a filmar, a fim de evitar a agressão
. Neste momento, o denunciado foi para cima da infante, razão pela qual a vítima entrou na frente da adolescente para evitar que esta fosse agredida.
O acusado, por sua vez, desferiu um tapa contra o rosto da vítima, puxou violentamente seu cabelo e, após, desferiu um soco contra o peito da vítima
. Em virtude de tais fatos, a vítima acionou a Polícia Militar. O denunciado, ao perceber tal conduta, ameaçou-a ao dizer que
“não deixaria a polícia entrar e que se eles fossem lá que ele iria matar a declarante”, “tem mais de 27 anos de polícia e que se matasse a declarante ele iria ser julgado pelo conselho e seria absolvido” e que “ela poderia esperar que ele iria matá-la”
.

Destaque-se, ainda, que, no ADPF (Id. 8285704) consta que
a vítima relatou histórico de agressões e ameaças por parte do autuado e que, por tal razão, o acusado, que é Policial Militar, não pode trazer a arma para casa
.

Impende salientar, outrossim, que,
nos autos do processo nº 0000116-97.2025.8.08.0012,
em decisão proferida em 15/01/2024 (ID 11932717, pp. 68/70), foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima. Em seguida, no dia 17/01/2025, a vítima requereu a revogação das medidas protetivas (ID 11932717, p. 71),
tendo sido prolatada sentença de extinção do feito no dia 17/01/2024, com a revogação das medidas protetivas (ID 11932717, pp. 72/74).

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a
pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
), consoante se infere da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (Id. 11932718, pp. 67/69)

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da
existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando
a gravidade da conduta do autuado, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”

Além disso, ao analisar o pedido de revogação da custódia cautelar, a suposta autoridade coatora indeferiu o pedido, sob o seguinte fundamento (ID 11932718, pp. 101/104):

"
A
nalisando detidamente os autos, verifico que a custódia preventiva do Acusado encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do Estatuto Processual Penal e ancorada em elementos concretos sobejamente apontados por ocasião da decisão proferida pelo juízo da custódia (ID nº 61456365), sendo que o pedido libertário em análise não trouxe nenhum elemento que justificasse a modificação do entendimento outrora externado, razão pela qual, deve ser aplicada, “in casu”, a cláusula “rebus sic stantibus”.

Com relação ao argumento de que o decreto preventivo padece de seus requisitos legais, penso que tal argumento não merece prosperar, quando foi tecida fundamentação idônea e suficiente para adoção da medida drástica,
l
evando em conta o “modus operandi” dos atos supostamente perpetrados pelo Réu, quando conjecturalmente teria tentado agredir a Vítima com tapas no dorso, ocasião em que a filha do então casal, de apenas treze anos de idade, supostamente começou a registrar em gravação tal cenário, onde o Acusado teria avançado contra a filha, ocasião em que a Vitimada, na tentativa de proteger a filha, teria recebido um tapa no rosto, tido os cabelos violentamente puxados, além de ter, em tese, sofrido um soco contra seu peito, havendo suspeitas de que tais agressões tenham sido efetivadas pelo Acusado
.

Pairam suspeitas também de que após os eventos antes narrados,

o Acusado, depois de tomar conhecimento de que a Vítima havia acionado a força policial, teria seriamente a ameaçado de morte.

(...)

Nesse caso,
diante da ausência dos requisitos autorizadores da revogação da prisão preventiva, sua manutenção é medida que se impõe
”. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Desta feita,
nada obstante tenham sido revogadas as medidas protetivas deferidas em favor da vítima
, tal circunstância não obsta o trâmite regular do processo criminal, visto que os crimes imputados ao denunciado, ora paciente, são de natureza que enseja a propositura de ação penal pública incondicionada, cuja persecução não depende de qualquer manifestação da vítima.

Assim sendo, verifica-se que a
custódia cautelar

está s
uficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Prosseguindo, sustenta a Defesa a desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena.

Sob esse enfoque, é assente a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“A
alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constituciona
l”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

Frente a tal cenário, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Destarte, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto,
não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)